Tribunal: TJSP
Processo: 1007392-95.2015.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - NÃO VERIFICADOS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL - INEXISTENTE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC - TESE RECURSAL JÁ RECHAÇADA COLEGIADAMENTE NO EXAME DO APELO - INTUITO MODIFICATIVO QUE ENSEJA A VIA DO ESPECIAL - DECISÃO MANTIDA - EMBARGOS REJEITADOS.